Tribunal: TJDFT
Processo: 0008470-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSCURIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVO DISPOSITIVO.
1. A correção monetária nada mais é do que a manutenção do poder de compra da moeda, considerando-se a inflação ao longo do tempo, não significando acréscimo, mas recomposição do valor nominal. A atualização do valor aferido é, portanto, consectário lógico da condenação, devendo, inclusive, no cumprimento de sentença, fazer parte dos cálculos apresentados (art. 524, CPC).
2. É passível de aclaramento, via embargos de declaração, o decisum que não se mostra claro na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto, mostrando-se obscuro.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.